Tribunal: CARF
Processo: 16327.721220/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721220/2019-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA
E
FORNECIMENTO
DE
TICKET
REFEIÇÃO. ISENÇÃO.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador.
O ticket alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in
natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste
de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No
entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que
se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência
razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar
o alcance dos resultados pactuados previamente.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de
PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título
de PLR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores pagos
aos empregados a título de auxílio-alimentação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721220/2019-46
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108.002-405 (fls. 1.177/1.210), o
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância:
1. Trata o presente processo de autos de infração, lavrados pela Fiscalização contra o
sujeito passivo em epígrafe pelo descumprimento das obrigações principais, que seguem
discriminadas abaixo:  ·obrigação principal (Código de Receita 2141)
– refere-se a contribuição
previdenciária correspondente à parte da empresa, incidente sobre os valores pagos e/ou
creditados aos segurados empregados e contribuintes individuais(PLR e auxílio
alimentação), no montante de R$ 84.837.469,33 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e
trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), incluindo
juros e multa, abrangendo o período 01/2015 a 12/2015, lavrado em 24/12/2019;  obrigação pr
incipal (Código de Receita 2158) – refere-se a contribuição
previdenciária correspondente ao GILRAT, incidente sobre os valores pagos e/ou
creditados aos segurados empregados (PLR e auxílio alimentação), no montante de R$
9.831.415,10 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e quinze reais e
dez centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período 01/2015 a 12/2015,
lavrado em 24/11/2019;  ·obrigação principal (Código de Receita 2249)
– trata-se de contribuição destinada a
Outras Entidades e Fundos (INCRA), incidente sobre os valores pagos e/ou creditados
aos segurados empregados (PLR e auxílio alimentação), no montante de R$ 750.690,05
(setecentos e cinqüenta mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos), incluindo juros
e multa, abrangendo o período 01/2015 a 12/2015, lavrado em 24/12/2019; e  obrigação principal
– corresponde à contribuição destinada
a Outras Entidades e Fundos (Salário Educação), incidente sobre os valores pagos e/ou
creditados aos segurados empregados (PLR e auxílio alimentação), no montante de R$
9.383.628,38 (nove milhões, trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais
e trinta e oito centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período 01/2015 a
12/2015, lavrado em 24/12/2019.
2. Às fls. 226/273 constam as informações do relatório fiscal que seguem abaixo de
forma sucinta.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

- Dos Fatos (PLR – Participação nos Lucros ou Resultados e Alimentação)
2.1. No curso da auditoria fiscal realizada foi verificado que o contribuinte efetuou
pagamentos, sem a correspondente declaração em GFIP e, consequentemente, sem o
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias:
• A seus Administradores e Empregados, a título de Participação nos Lucros; e
• A seus Administradores e Empregados, a título de Alimentação/Refeição.
2.1.1. Observou a Fiscalização que a administração da sociedade compete ao Conselho
de Administradores e à Diretoria.
2.1.2. O Autuado foi intimado a apresentar documentos e informações (TIF 01 e 03),
que foram confrontados com os dados da DIRF, onde foi verificado que os valores
declarados no código de receita 3562 – PLR, não foram relacionados nas planilhas
entregues pelo contribuinte, nem declarados em GFIP.
2.1.3. Esclarece a auditoria que não se pode confundir participação nos lucros com
dividendos, tendo em vista que os administradores de uma Sociedade Anônima podem
ser acionistas ou não. Sendo acionista, além dos dividendos que todo empresário tem
direito, poderá receber participação nos lucros em função do seu desempenho na gestão
da companhia. Salienta, ainda, a Fiscalização que os dividendos ou distribuição de
lucros é a remuneração do capital investido na empresa pelo sócio, não sendo necessária
a execução de qualquer trabalho para auferi-lo. Já a participação nos lucros é paga em
retribuição aos serviços prestados. Sendo assim, ao contrário dos dividendos, no caso
concreto, a participação nos lucros é considerada base de cálculo ( código 561 DIRF –
Rendimentos do Trabalho Assalariado).
2.1.4. A PLR somente estará desvinculada da remuneração e da incidência de
contribuição previdenciária quando paga de acordo com a Lei 10.101/00. 2.1.5. Assim,
a partir da análise da DIRF – Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte foram
apuradas as bases de cálculo, conforme a planilha do relatório fiscal de fl. 241 (PLR dos
Administradores).
2.2. Com relação à PLR paga aos segurados empregados, verificou a Fiscalização nos
registros contábeis, na DIRF e nos resumos mensais das folhas de pagamento (2015), os
seguintes fatos:  registros contábeis/ não declarados em GFIP
– valores referentes à Participação nos
Lucros ou Resultados dos Empregados foram contabilizados na seguinte conta:
89710201000000 – PARTICIPAÇÕES NO LUCRO = EMPREGADOS; e  resumos das folhas
- os valores referentes a
PLR dos Empregados foram registrados com as seguintes rubricas: 850 – PLR (04 e
11/2015), 855 – PLR (04/2015), 870 - PLR (04/2015), e 880 – PLR (04/2015).
2.2.1. No caso em questão, constatou a Auditoria que o Acordo Coletivo de Trabalho
para Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados referente ao exercício de
2014 (período de referência 01 de janeiro a 31 de dezembro), foi celebrado em 14 de
abril de 2015 (Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a CONTRAF). Destacou, ainda, a
Fiscalização que o mês da celebração do referido acordo é o mesmo que foram
efetuados os pagamentos aos empregados (04/2015), contrariando o que determina o art.
2°, § 1°, inciso II da Lei n° 10.101/2000.
2.2.2. Verificou a Fiscalização que os instrumentos decorrentes das negociações devem
ser formalizados antes do ano base, devendo deles constar, de forma clara e objetiva, as
metas, os resultados, prazos, critérios e condições que, se implementados, dariam aos
empregados o direito de receber a verba desvinculada da remuneração.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

2.2.3. O Acordo Coletivo que rege os pagamentos efetuados na competência 04/2015 é
claramente um programa de metas, visto que estabelece vários índices e condições que
devem ser implementados para que haja o pagamento da PLR, tais como: Índice de
Rentabilidade do Patrimônio Líquido (IRPL), Índice de Eficiência (IEf), Captação de
Recursos (CR), Aplicação em Crédito Comercial (CC), Qualidade do Crédito (QC), e
com relação a PLR Social, Acesso a Crédito PRONAF e à Abertura de conta corrente
por clientes Crediamigo (Bancarização). Entretanto, conforme previsão legal (art. 2°, §
1°, inciso II da Lei n° 10.101/2000), tal programa de metas deve ser pactuado
previamente.
2.2.4. As bases de cálculo utilizadas foram extraídas das folhas de pagamento
apresentadas pelo contribuinte em arquivo digital (MANAD), em resposta às Intimações
lavradas no curso da ação fiscal. Ressalta, a Fiscalização que apesar de o Acordo
Coletivo assinado em 14 de abril de 2015 prever a compensação do adiantamento da
PLR efetuado em 10/2014, quando do pagamento da PLR efetivado em 04/2015,
entretanto, não constam rubricas de desconto de adiantamento nas folhas de pagamento
apresentadas à fiscalização, seja em arquivos digitais previstos no MANAD (planilha –
PLR aos Segurados Empregados – fl. 259).
2.3. Foi verificado, também, no curso do procedimento fiscal o pagamento de vale
refeição e vale alimentação aos administradores e empregados do Autuado (escrituração
contábil - conta 8172700384000n- Despesas de Pessoal - benefícios - Programas de
Alimentação do Trabalhador).
2.3.1. A exclusão da parcela destinada ao custeio da alimentação da base de cálculo,
somente ocorre quando paga de forma in natura, com relação ao período apurado pela
Fiscalização. Entretanto, quando a parcela a título de auxílio-alimentação ou auxílio-
refeição for paga em espécie ou mediante tíquetes-alimentação ou cartão-alimentação,
integra o salário.
2.3.2. Assim, sendo o auxílio-alimentação pago aos trabalhadores mediante
“tíquete/cartão refeição ou tíquete/cartão alimentação”, a parcela a ele correspondente
somente passa a não integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias a partir
de 11 de novembro de 2017. Antes dessa data, porém, somente não haverá incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura ao trabalhador;
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para
consumo imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o
empregado levar para casa.
2.3.4. Os pagamentos efetuados aos empregados a título de Alimentação e Refeição
foram detectados através da análise das Convenções Coletivas de Trabalho, dos
Registros Contábeis e das Notas Fiscais de prestação de serviços, todos referentes ao
período 01/2015 a 12/2015 ( planilha – Alimentação – fls.269/270).
- DA IMPUGNAÇÃO
3. O Autuado foi intimado dos autos de infração, apresentado defesa com as alegações
que seguem abaixo (fls. 787/830).
- Tempestividade
3.1. O BNB tomou conhecimento do auto de infração dia 03/01/2020 (sexta feira),
sendo assim, o início do prazo começou dia 06/01/2020 (segunda-feira),
consequentemente, a impugnação é tempestiva, já que foi apresentada dia 03/02/2020.
- Síntese dos Fatos
3.2. Às fls. 788/789, o Impugnante faz um breve relato dos fatos que resultaram na
lavratura dos autos de infração.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

- PLR – Natureza Jurídica. Não Incidência da Contribuição Previdenciária sobre a PLR
dos Diretores não Empregados e dos Diretores Empregados – Exercício de 2014.
3.3. O Autuado transcreve a legislação, decisões judiciais e doutrina referentes à
Participação nos Lucros e/ou Resultados. Ressaltou que a CF/88, de forma sistemática e
expressa, desvinculou a PLR da remuneração, trabalhando para a eficácia desse direito
do trabalhador.
3.3.1. A Lei 10.101/00 regulamentou a PLR (arts. 2° e 3°), podendo se afirmar de forma
imediata que no que toca os trabalhadores com vínculo empregatício, a PLR não possui
natureza remuneratória e não constitui base de cálculo para o a contribuição patronal
(transcreve jurisprudência). Já com relação aos trabalhadores sem vínculo a referida lei
foi aparentemente omissa, contudo existem possíveis interpretações.
3.3.2. A Lei 10.101/2000 propôs-se a regulamentar o pagamento da Participação nos
Lucros ou Resultados a todos os trabalhadores que prestem serviços à empresa,
independentemente de possuírem vínculo de natureza empregatícia ou não, nos moldes
do estabelecido em seu art. 1o.
3.3.3. A PLR é verba derivada do contrato de trabalho, porém, em completa desconexão
com seus aspectos contraprestacionais, como previu expressamente o texto
constitucional. A desvinculabilidade da remuneração quanto a PLR, como previsto no
art. 72, XI, da CF/88, tem sido entendida pelo TST, no qual prevalece a natureza
jurídica indenizatória da PLR. Logo, não sendo contraprestação do trabalho, não poderá
haver, consequentemente, a tributação da contribuição previdenciária sobre tal verba
(Enunciado n. 73).
3.3.4. A Receita Federal, no auto de infração, seguindo interpretação restritiva da Lei
10.101/2000, alega que os administradores não empregados do BNB, para fins de
incidência da contribuição previdenciária, são considerados contribuintes individuais.
3.3.5. Destaca em seu favor que a não incidência da contribuição previdenciária sobre a
PLR de todo e qualquer trabalhador deriva da própria Constituição, em razão da não
vinculabilidade dessa verba ao salário/remuneração (arts. 7°, XI, 201, §11°, e 218, §4°),
que se impõe como norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O que a Lei
10.101/00 fez foi apenas reforçar tal desvinculamento já expresso constitucionalmente.
Salienta, que essa desvinculação impõe-se como mais uma hipótese de imunidade. E, a
Lei 10.101/00 não restringiu a participação nos lucros ou resultados apenas ao
empregado, mas estende-se também a todo trabalhador (transcreve decisão do CARF).
3.3.6. Mesmo que se entenda, que a participação dos diretores nos lucros ou resultados
do Banco não seja regida pela Lei 10.101/00, ainda assim, a norma isentiva da
contribuição previdenciária sobre a PLR dos empregados pode ser aplicada, por
analogia, aos diretores empregados ou não empregados, conforme a regra do CTN (art.
108, §1°).
3.3.7. O BNB observou a forma de pagamento da PLR prevista no art. 3°, §2°, da Lei
10.101/00, e no art. 152 da Lei 6.404/76, como se comprova pelos documentos em
anexo referentes à autorização do DEST e à aprovação em AGE da distribuição do lucro
dos diretores do Banco (docs. 23/26), fato esse em nenhum momento questionado pela
Receita Federal, o que reforça o entendimento de que tal verba, neste caso, não teve sua
natureza desconfigurada e, por isso, não integra o salário-de-contribuição para fins da
incidência da contribuição previdenciária, como prevê a legislação vigente no período
da lavratura do auto de infração (2019).
3.3.8. O lançamento das contribuições previdenciárias sobre a PLR distribuída entre
diretores não empregados não se sustenta, da mesma forma, não procede igualmente a
multa de ofício aplicada, neste caso, pelo não lançamento das informações fiscais na
GFIP (transcreve jurisprudência).
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

3.3.9. Assim, não merece prosperar o auto de infração que exige o pagamento de
contribuição previdenciária sobre a PLR dos administradores não empregados do Banco
do Nordeste.
3.3.10. No que concerne a administradores empregados (doc. 26.1), não há dúvida sobre
a não incidência da contribuição previdenciária sobre a PLR desses trabalhadores
(transcreve jurisprudência do CARF).
- Não Incidência da Contribuição Previdenciária sobre a PLR dos Empregados do BNB
— Exercício de 2014
3.4. Alega que não seria razoável para o intérprete trabalhar com elementos não
dispostos na citada norma exonerativa, de forma a facilmente desvirtuar os propósitos
maiores da Lei n° 10.101/2000, para tributar a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, verba desvinculada do salário (cita o art. 111 do CTN e
transcreve jurisprudência).
3.4.1. Assevera que no caso concreto sinaliza para uma análise equivocada da Receita
Federal no que diz respeito ao pacto prévio do acordo sobre a PLR dos empregados do
BNB e o pagamento dessa verba não salarial.
3.4.2. Sustenta que: "... quanto à antecipação da PLR, na competência de 11/2015, o
Fisco não vislumbrou qualquer descumprimento legal, mas quanto ao pagamento da
PLR em 04/2015, referente ao exercício de 2014, afirmou-se que não fora observada a
legislação especial. Ora, tal análise passa de largo à dinâmica anual do acordo coletivo
de trabalho e da PLR dos empregados do BNB, cujos fatores envolvidos, em muito,
sempre são de conhecimento dos empregados, cujo adiantamento dessa verba
costumeiramente auferem em outubro de cada ano (do exercício), por Termo de Ajuste
Preliminar ao Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre BNB, Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF e Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Crédito - CONTEC — (Docs. 09 e
10). No mês de abril do ano seguinte, dão-se a assinatura do Acordo de PLR e seu
pagamento definitivo — (Doc. 11).”.
3.4.3. Alega que foram feitas várias rodadas da mesa de negociação, no ano de
apuração, entre o BNB e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro da CUT (CONTRAF-CUT), assessorada pela Comissão Nacional dos
Funcionários do Banco do Nordeste (doc.12-14). Anexa, ainda, acordos coletivos
anteriores (Docs. 15-26).
3.4.4. Argumenta, que o elemento temporal inserto indevidamente, pela Receita Federal,
na norma exonerativa da contribuição previdenciária sobre a PLR (Lei n° 10.101/2000,
art. 2°, II), não condiz com a diretriz interpretativa do instituto da isenção, o que resulta,
em ultima análise, no amesquinhamento dos valores constitucionais em derredor dos
direitos do trabalhador e sua participação nos lucros ou resultados da empresa, verba
desvinculada do salário (transcreve jurisprudência).
3.4.5. Por fim, há que se considerar o disposto no art. 2°, da Lei n° 10.101/00, com
redação alterada pela MP 905/2019, que, como norma interpretativa/esclarecedora sobre
a temática ora desenvolvida (assim provam os vários precedentes do CARF enfrentando
a matéria à luz da anterior redação legal), deve retroagir (art. 106, I, CTN) para garantir
a não incidência da contribuição previdenciária na PLR paga aos trabalhadores do BNB,
em 2015, referente ao exercício de 2014.
3.4.6. Por amor ao debate, em virtude do elemento condicionante disposto no art. 53,
III, §12, I, dessa MP, o ato futuro do Ministro de Estado da Economia não condicionaria
o afastamento das sanções tributárias imputadas ao Banco, no auto de infração, no que
concerne ao capítulo da incidência da contribuição previdenciária sobre a PLR. Para o
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

alcance retroativo nulificante das multas lavradas, a MP seria aplicável, pois
implementada, nesse sentido, sua regra-matriz de incidência.
3.4.7. Logo, por todo o exposto, não procede o lançamento fiscal da contribuição
previdenciária sobre a PLR paga aos trabalhadores do BNB, em 2015, exercício de
2014, em observância da regra isentiva do art. 2°, II, §1° da Lei n° 10.101/2000,
devendo, também neste ponto, o auto de infração ser considerado nulo.
- Contribuição Previdenciária Patronal — Natureza Indenizatória da Alimentação do
Trabalhador
3.5. Alega que o legislador tributário não pode onerar verbas alheias à noção estrita de
salário ou, ao menos, de remuneração decorrente do trabalho (art. 195, I, "a" da CF/88),
tais como previstas na legislação obreira e de direito civil, por força do teor do art. 110
do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito, relativamente aos pagamentos
a empregados propriamente ditos, avulsos e autônomos, sendo vedada, pois, a tributação
de importâncias dotadas de caráter indenizatório, sem qualquer ideia de contraprestação
pelo serviço realizado (art. 22, I e III da Lei 8.212/91).
3.5.1. A legislação previdenciária fixa a base de cálculo da contribuição patronal, do
segurado obrigatório e do contribuinte individual, composta por parcelas destinadas a
retribuir o trabalho, com feição salarial. Por sua vez, o art. 28, § 9°, da Lei n. 8.212/91,
descreve as hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária.
3.5.2. Assim, o espírito do legislador aqui foi excluir da base de cálculo do salário de
contribuição todas as parcelas que não tenham feição salarial, ou seja, as que abrangem
a natureza indenizatória, tanto é assim que as parcelas citadas no art. 28, § 9, alínea "e",
da Lei citada, tem característica indenizatória.
- Impossibilidade de Distinção da Natureza ("caráter") do Auxílio Alimentação em
Virtude do Beneficiário, Servidores do Poder Executivo ou Empregados de Empresas
Privadas—analogia
3.6. A Receita Federal, em seu ímpeto arrecadador, vem aplicar interpretação parcial e
tendenciosa a seu favor, na medida em que tenta alterar a natureza indenizatória do
auxílio, pelo simples fato de ser garantido ao trabalhador, por meio de ticket
alimentação ou refeição, ainda que obedecidas estritamente às regras do PAT (Lei
6.321/76). Tal interpretação não merece prosperar, pois contraria, inclusive, disposições
expressas do ordenamento jurídico pátrio.
3.6.1. No art. 6° da CF/88, ao enumerar os "direitos sociais", especifica, dentre eles, o
direito à alimentação. Não há como negar a natureza jurídica indenizatória do auxílio
alimentação, na medida em que a legislação federal traz claramente tal previsão no art.
22 da Lei n. 8.460/1992, ao tratar do auxílio-alimentação usufruído pelos servidores
públicos federais.
3.6.2. Não é a qualificação laboral que determina a natureza do auxílio-alimentação. O
reconhecimento em lei do caráter indenizatório é expresso. O que se consigna é a
constitucionalidade do dispositivo legal e o fato de que o conceito de auxílio-
alimentação afirma seu caráter indenizatório, independentemente dos sujeitos a quem se
refere. Assim, não há impedimento de que essa mesma natureza deva ser aplicada aos
empregados de empresas privadas. Agir em contrário fere o princípio da razoabilidade,
tendo em vista que se aplica interpretação contra a lógica do ordenamento jurídico,
privilegiando tendenciosamente o Fisco.
3.6.3. Diante da definição da natureza do auxílio-alimentação pela legislação do serviço
público federal, e considerando a omissão para os empregados de empresas privadas, o
procedimento mais adequado será a aplicação da analogia ao caso, na forma do art. 108,
I do CTN.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

3.6.4. Pelo exposto, indiscutível a natureza indenizatória do auxílio alimentação, razão
pela qual deve ser afastada a interpretação adotada pela Receita Federal para tributar
valores dispendidos com a alimentação dos trabalhadores do Banco defendente.
- Alimentação do Trabalhador por Meio de Tíquete/Cartão Alimentação e Refeição —
Parcela "in natura"- PAT.
3.7. Argumenta que em primeiro lugar, cumpre demonstrar que o BNB encontra-se
regularmente inscrito no PAT, conforme comprovante do Ministério do Trabalho em
anexo - (Doc. 27). Salienta que a Receita Federal fundamenta sua autuação com o
argumento de que a concessão da alimentação por meio de ticket/ alimentação e
Refeição trata-se de pagamento em pecúnia.
3.7.1. O legislador vedou o pagamento da alimentação em espécie, ou em pecúnia,
exatamente para impedir que o trabalhador se utilize de tal verba para a compra de
quaisquer outros produtos que não alimentos, o que desvirtuaria o objetivo do direito
social à alimentação. Ocorre que tal possibilidade não ocorre com a concessão do
tíquete/cartão alimentação ou refeição, tendo em vista que tais meios só possibilitam a
aquisição de alimentos, não sendo possível aquisição de outros produtos, na forma
prevista no PAT (Lei n. 6.321/76).
3.7.2. Os tickets, vales, cartões são bens genéricos de natureza homogênea que se
utilizam no tráfico econômico. Nesse sentido, não se confundem com o dinheiro que
não é nem mesmo uma coisa genérica. E especificamente o ticket, o vale, o cartão são
bens fungíveis, posto que a possibilidade de sua substituição vem determinada por um
critério qualitativo (com quem, em que negócios, para quais bens pode ser usado, prazo
de validade). Nesse sentido, não deixam de ser um bem de consumo (art. 4° do Decreto
05/91 que regulamenta a Lei n°- 6.321/76 - PAT).
3.7.3. Entende que o BNB, com 5.646 empregados (Doc. 27 — PAT) e mais de 300
agências, teria que organizar uma força tarefa para distribuir mais de 5 mil cestas
básicas em centenas de cidades diferentes. Seria um verdadeiro absurdo, e mais absurdo
seria não utilizar-se dos benefícios da modernidade e da tecnologia que permite
transferir esse trabalho a um terceiro conveniado que poderá entregar a alimentação
diretamente ao empregado, onde este escolher, conforme sua conveniência e
comodidade. Nesse sentido, a interpretação da Receita Federal, no lançamento tributário
combatido, não merece prosperar.
3.7.4. Assim, dada a natureza indenizatória do auxílio-refeição, isto é, por tratar-se de
valores que não compõem o salário, sendo valores destinados ao empregado para e não
pela prestação de serviços, é inegável o modo como deva ser tratado o tributo
previdenciário sobre ele incidente. Pode-se afirmar que as modalidades de execução do
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT se equiparam, para fins tributários,
ao fornecimento in natura de alimentos.
3.7.5. Em relação à finalidade do PAT, pode-se dizer que, acima de qualquer outra, é
conceder às pessoas jurídicas integrantes do Programa, favor fiscal e indenizatório.
Destaca, ainda, que é um contrassenso entender-se que a legislação federal concederia
um benefício fiscal por um lado
(adesão ao PAT), para retirar por outro lado, ao impor contribuição social sobre os
valores dispendidos com o auxílio-alimentação dentro do mesmo Programa (transcreve
jurisprudência).
3.7.6. Cabe esclarecer que as normas do PAT estão em diversos diplomas legais, e
devem ser analisadas em suas integralidades, principalmente pelo fato do PAT permitir
e regular o fornecimento de alimentação não somente na modalidade in natura, mas
também através de tickets. A Lei 6.321/76, não permite o pagamento em pecúnia, em
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

dinheiro, pois entende que o trabalhador poderia usar o valor para comprar outros bens
que não alimentação.
3.7.7. Desta feita, os tickets não desnaturam o caráter in natura da alimentação
(transcreve decisão do CARF e do STF).
3.7.8. O art. 10 da Portaria n°3/2002 da Superintendência de Inspeção do Trabalho, que
trata do fornecimento de refeições no âmbito do PAT, pode atestar a possibilidade do
pagamento em ticket.
3.7.9. O pagamento em dinheiro, em verdade é realizado ao estabelecimento comercial
credenciado que entregou o alimento ao trabalhador. Mais uma vez, demonstra-se que,
pelas regras do PAT, não há entrega de dinheiro ao empregado.
3.7.10. Sendo assim, a devida inscrição no PAT e o atendimento dos requisitos
dispostos na sua legislação podem conferir o alcance do benefício fiscal da contribuição
previdenciária patronal nos valores despendidas pelo BNB com o programa de
alimentação de seus trabalhadores, mediante tíquete/cartão refeição ou tíquete/cartão
alimentação.
- Mudança de Entendimento da Receita Federal - Incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre Auxílio-Alimentação Pago na Forma de Cartões/Vales/Tíquetes
Refeição/Alimentação - Afronta ao Princípio da Legalidade - Insegurança Jurídica
3.8.1. Cita a IN 971/2009 (arts. 498/504), observando que o art.503, § 2°, reconhece as
entidades administradoras dos cartões/tíquetes/vales alimentação/refeição como
prestadoras de serviço de alimentação coletiva.
3.8.2. Por força da revogação dos artigos pela IN RFB 1.867/2019, surgiu o
entendimento (Solução de Consulta COSIT n° 35/2019), à luz da nova redação do art.
457, § 2°, da CLT, conferida pela Lei 13.467/2017, de que, ressalvado o pagamento em
dinheiro, as importâncias desembolsadas, em forma de tíquetes, vales, cartões, a título
de auxílio alimentação, antes dessa data, constituiriam base de incidência de encargo
previdenciário.
3.8.3. A partir do momento que a Receita Federal faz uma "interpretação" ao seu favor
para imputar tributação ao contribuinte, toma-se um caminho perigoso de insegurança
jurídica, ainda mais se tal "interpretação" dada pelo Fisco é aplicada retroativamente a
períodos pretéritos. Ao entender unilateralmente que o auxílio-alimentação ou auxílio-
refeição por forma de cartão/tíquete/vale trata-se de pagamento em pecúnia, passando a
integrar a remuneração, a Receita Federal "interpreta", para o seu lado, algo que não
está claro na legislação e que vinha sendo tratado de forma diversa (art. 97, II, § 1 e art.
146 do CTN c/c o art. 150, II da CF/88).
3.8.4. Por essas razões, ainda, não deve prosperar o impugnado auto de infração.
- Do Pedido
4. Diante do exposto, requer que seja recebida a presente impugnação fiscal em seu
duplo efeito devolutivo e suspensivo para em ato contínuo,defira, anulando o auto de
infração, inclusive a multa aplicada pelo não lançamento das respectivas informações
ficais em GFIP.
4.1. Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em cobrança, com
a abstenção da Receita Federal de inscrever o nome do BNB no CADIN, possibilitando
o fornecimento de certidão positiva de débito fiscal com efeito de negativa.
5. Em 22/05/2020 foi emitido o despacho de encaminhamento para a DRJ –SP
(fl.1176), com o fito de apreciação do processo eletrônico.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE
NÃO
RECONHECIDA.
Não há que se falar em nulidade, quando o auto de infração é lavrado com observância
às formalidades legais e de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto e com oportunidade de apresentação de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) deve acompanhar os tributos
exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se
disciplinada no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c com o art.44, I da Lei no 9.430, de 1996.
PEDIDO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. COMPETÊNCIA
Não compete às Delegacias de Julgamento da Receita Federal manifestar-se acerca de
eventuais pedidos para emissão de certidões.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço (art. 28, I e III c/c o art. 22, I,
II e III, § 1o, ambos da Lei de Custeio).
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não podendo ser enquadrado, portanto, em nenhuma das hipóteses
legais previstas no art.28, § 9o, da Lei de Custeio.
PLR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A participação dos diretores não empregados nos lucros e resultados da Companhia,
prevista na Lei no 6.404/1976, sofre a incidência de contribuições previdenciárias, por
caracterizar contraprestação aos serviços prestados, e por não se enquadrar em nenhuma
hipótese de exclusão prevista em lei.
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ANTERIORIDADE.
PACTUAÇÃO PRÉVIA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

A Lei n° 10.101/00 exige que haja negociação entre empresa e trabalhadores, da qual
deverão resultar regras claras e objetivas e os índices, as metas, os resultados e os
prazos devem ser estabelecidos previamente.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
TPAGAMENTO
EM
TICKET
OU
CARTÃO
MAGNÉTICO.
Conforme Solução de Consulta Cosit n° 35/2019, se a empresa estiver inscrita no PAT,
deixa de ter incidência de contribuição previdenciária apenas se o cartão fornecido for
destinado “exclusivamente à compra de alimentos” e, ainda assim, apenas a partir de 11
de novembro de 2017, quando passou a ter validade a nova redação do art. 457, § 2°, da
CLT.
O fato de a empresa estar inscrita no PAT não lhe permite pactuar e efetuar pagamentos
a título de auxílio-alimentação em ticket e/ou cartão magnético sem o recolhimento das
respectivas contribuições previdenciárias.
FATO
GERADOR
PRETÉRITO.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
INAPLICABILIDADE.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições devidas a
terceiros incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 13/05/2021, por meio de sua Caixa Postal
eletrônica (termo de fl. 1.217), a Contribuinte apresentou, em 10/06/2021, por meio de
procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 1.220/1.279, no qual traz os
seguintes argumentos, em síntese:
1. O presente recurso somente versará sobre a incidência das contribuições
quanto à PLR e alimentação dos empregados, categoria na qual não se inserem
os Administradores do BNB. A parcela do débito fiscal referente aos Diretores
do Banco foi recolhida aos cofres públicos, conforme DARFs de pagamento
ora juntados (anexo VII).
PLR – Participação nos Lucros e Resultados dos empregados
2. A PLR impõe-se como medida estimuladora do desenvolvimento nacional, e
assim deve ser analisada em sintonia com os objetivos fundamentais da República
(art. 3o, CF) e com os princípios fundamentais do Estado, em especial, os “valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa” (art. 1o, IV, CF).
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

3. Não seria razoável para o intérprete trabalhar com elementos não dispostos na
norma exonerativa (Lei no 10.101/2000), como o fez neste caso o Fisco, de forma
a desvirtuar os propósitos maiores da Lei no 10.101/2000, tributando a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, verba
desvinculada do salário.
4. O Acórdão recorrido demonstra, por equivocada interpretação do “pacto prévio”,
o descompasso quanto à dinâmica anual do acordo coletivo de trabalho e da PLR
dos empregados de estatais (v.g, BNB), cujos fatores envolvidos sempre são de
inteiro conhecimento dos empregados, com adiantamento dessa verba
costumeiramente auferida em outubro de cada ano (do exercício), por Termo de
Ajuste Preliminar (fls. 1001/1005) ao Acordo Coletivo de Trabalho celebrado
entre BNB, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro -
CONTRAF e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Crédito - CONTEC. No mês de abril do ano seguinte, dão-se a assinatura do
Acordo de PLR e seu pagamento definitivo, com possibilidade de compensação
frente ao que se pactou e se adiantou no ano anterior (fls. 1000-1025).
5. No período de vigência da PLR de 2014, pagamento da participação dos
empregados no resultado auferido pelo Banco, exercício financeiro de 01/01
até 31/01/2014 (sic), foi celebrado o Termo de Ajuste Preliminar (fls.
1.001/1.005), assinado dia 13/10/2014, e o ACT da PLR 2014 (fls.
1.015/1.022), assinado no dia 14/04/2015.
6. O Termo de Ajuste Preliminar, Cláusula Terceira, trata da antecipação da PLR
e prevê a compensação do valor antecipado quando da assinatura do acordo
aditivo e, ademais, conforme Cláusula Quinta, prevê a vigência e validade até
a assinatura do ACT da PLR.
7. O respectivo Termo de Ajuste Preliminar já comprova a celebração da
negociação coletiva com a entidade e estipula sua vigência como válida até a
data da assinatura do ACT da PLR, o que ocorreu em 14/04/2015. Portanto, o
BNB não ficou desamparado de acordo com as entidades representativas,
atendendo o art. 2o da Lei 10.101/2000.
8. Além do mais, no setor das estatais, referente às instituições financeiras de
caráter público e regional, controladas pela UNIÃO (tais como, BNB, BASA,
BB, CAIXA etc), cuja conduta pauta-se pela estrita legalidade, sem espaço à
discricionariedade, tem-se como imposição legal, no curso do ano em
exercício que antecede o ano de pagamento ou compensação da PLR, o
encaminhamento por ofício ao Ministério da Fazenda, no âmbito da Secretaria
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, para aprovação dos
pleitos das empresas estatais federais sobre a participação de empregados nos
lucros ou resultados - (Decreto no 3.735, de 24.01.2001, art. 1o, V;
Portaria/MP no 250, de 23.08.2005; e Decreto no 9.035/2017) (fls. 1153/1164,
com destaque para o Ofício 1083/DEST-MP, de 28.07.2014 – fls. 1155/1156).
9. Após aprovação do Ministério envolvido, com Nota Técnica expedida,
seguem-se várias rodadas da mesa de negociação, no ano de apuração de
2014, entre o BNB e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

Financeiro da CUT (CONTRAF-CUT), assessorada pela Comissão Nacional
dos Funcionários do Banco do Nordeste, nas quais se discutem com os
empregados do Banco os parâmetros do adiantamento da PLR, no ano da
apuração do lucro, e seu pagamento final, no exercício seguinte (2015),
quando poderá haver inclusive compensação (fls. 1023-1037).
10. O Acórdão recorrido nem mesmo analisou as alterações da Lei no 10.101/2000
pela MP no 905/2019 e posteriores MPs de conteúdo similar, conduzidos na
defesa do Banco como norma interpretativa/esclarecedora sobre a temática ora
desenvolvida (assim provam os vários precedentes do CARF enfrentando a
matéria à luz da anterior redação legal), que deve retroagir (art. 106, CTN)
para garantir a não incidência da contribuição previdenciária na PLR paga aos
trabalhadores do BNB, em 2015, referente ao exercício de 2014.
Auxílio-Alimentação dos empregados
11. A regra desonerativa da contribuição previdenciária, nos termos da alínea “c”,
§9o, art. 28, da Lei no 8.212/1991, dispõe que não integra o salário de
contribuição (base de cálculo do mencionado tributo) “a parcela in natura
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de
14 de abril de 1976”.
12. O auxílio alimentação, firmado em acordo coletivo e pago ao empregado do
BNB (em 2015), tem natureza indenizatória (e não remuneratória), tal como
analogamente o benefício pago ao servidor público federal (art. 22, § 1o, Lei no
8.460/92).
13. O benefício alimentação, recebido através do PAT, não integra o salário de
contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária. E não
somente o auxílio alimentação em espécie (cesta básica ou refeição), como
defendido pelo Fisco neste caso, mas também em forma de vale-refeição,
cartão ou ticket, entendimento que mais se aproxima da teleologia da norma
quanto ao direito social à alimentação (art. 6o, CF-88).
14. O Fisco tenta preservar o presente lançamento sob a rasa justificativa de que a
concessão da alimentação por meio de vale ou ticket trata-se de pagamento em
pecúnia (em dinheiro), compondo o salário de contribuição para fins de
incidência do tributo.
15. O legislador vedou o pagamento da alimentação em espécie (dinheiro,
pecúnia), exatamente para impedir que o trabalhador se utilize de tal verba
para a compra de quaisquer outros produtos que não alimentos, desvirtuando o
objetivo do direito social à alimentação. Ocorre que tal possibilidade encontra-
se afastada com a concessão do tíquete/cartão alimentação ou refeição, tendo
em vista que tais meios só possibilitam a aquisição de alimentos (e não
aquisição de produtos diversos), nos termos previstos no PAT (Lei no
6.321/1976).
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

16. Observe-se que o empregador não entrega dinheiro ao empregado para
alimentar-se, como quer fazer crer a Delegacia de Julgamento, mas o valor do
benefício alimentar é repassado à entidade conveniada com o Banco, para que
a alimentação seja fornecida, como dispõe o Decreto no 05, de 14.01.1991,
regulamentador da Lei no 6.321/1976 - PAT, em seu art. 4o.
17. Em suma, o vale, tíquete ou cartão alimentação somente permitem a aquisição
de alimentos. Fere à lógica afirmar-se que isto é equiparável ao pagamento em
pecúnia ou dinheiro, pois estes possibilitariam a aquisição de outros bens que
não alimentos.
18. Cita decisões administrativas e judiciais.
Posteriormente, em 09/03/2022, a Contribuinte apresentou uma petição (fl. 1.394),
requerendo a juntada do Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pelo
Senhor Presidente da República e publicado no DOU, em 23 de fevereiro de 2022, assim como o
Acórdão 9202-010.319 – CSRF / 2a Turma, em que alega reforçarem as suas teses.
Os referidos parecer e acórdão concluem pela não inclusão do auxílio-alimentação
na forma de tíquetes ou congêneres na base de cálculo da contribuição previdenciária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte informa que recolheu aos cofres
públicos os valores relativos à PLR e alimentação dos Administradores do Banco, conforme
DARFs anexados, e que o recurso somente versa apenas sobre a PLR e alimentação do
empregados.
Desse modo, a parte relativa aos Administradores do Banco tornou-se
incontroversa e não faz parte do presente litígio, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, resta em discussão somente a parte referente aos empregados (PLR e alimentação).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS
Os autos de infração lavrados apuraram contribuições previdenciárias incidentes
sobre pagamentos realizados pela empresa aos seus funcionários a titulo de alimentação
(tíquete/cartão refeição ou tíquete/cartão alimentação) fornecida no período compreendido entre
01/2015 a 12/2015.
A Recorrente defende a natureza indenizatória do auxílio-refeição, por se tratar de
valores que não compõem o salário, sendo destinados ao empregado para e não pela prestação de
serviços.
Afirma que as modalidades de execução do Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT - se equiparam, para fins tributários, ao fornecimento in natura de
alimentos.
Sustenta que os tickets não desnaturam o caráter in natura da alimentação, de
modo que não incidem sobre eles as contribuições previdenciárias.
Entendo que assiste razão à Recorrente nesse ponto.
As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando a
garantir os direitos dos empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
Conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, e
reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, independentemente de a empresa
comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não
incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados, por
não possuir natureza salarial. É o que se extrai do referido Parecer, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o referido Parecer, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
(destaquei)
É de se ressaltar que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem como os julgados
do STJ que o originaram, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o que, nos termos da
jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela empresa”, ou seja, valores
pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato administrativo da PGFN, tampouco pelas
decisões emanadas pelo STJ.
Portanto, entende-se que a parcela in natura (que não compõe remuneração) não é
apenas aquela fornecida pelo próprio empregador mediante a entrega de alimentos ou refeições,
em suas dependências, aos seus trabalhadores, mas também aquela fornecida mediante cestas
básicas ou com o fornecimento por meio de terceiros, mediante documentos de legitimação
(impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada) que
permitam a aquisição dos gêneros alimentícios ou refeições em estabelecimentos comerciais
distintos do empregador, o que, em suma, abarca os chamados ticket-alimentação ou vale-
alimentação ou, ainda, vale-refeição.
Ademais, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, exarado em
decorrência de consulta acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, considerado o período até 10 de novembro de
2017, data de corte referente ao início de vigência da Lei no 13.467 de 2017 (Reforma
Trabalhista), que alterou o artigo 457 da CLT, pacificou a controvérsia, reconhecendo que ele já
não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme ementa abaixo
reproduzida:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Assim, no caso dos presentes autos, entendo que a circunstância de a alimentação
ter sido fornecida por meio de tíquete/cartão refeição ou tíquete/cartão alimentação não lhe retira
a natureza jurídica indenizatória, eis que sua utilização se destina, com exclusividade, à
aquisição de alimentos, não podendo lhes ser dada outra destinação.
Na prática, o fornecimento de vale alimentação é simplesmente uma forma
alternativa de fornecer o alimento in natura, tendo, como único diferencial em relação a este, o
fato de permitir que o trabalhador escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
Transcrevo abaixo as ementas de decisões do CARF nesse sentido:
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TICKET OU VALE-REFEIÇÃO OU
VALE-ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador a seu pessoal, incluído neste
conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes ou por meio de vale-refeição
decorrente de alimentação-convênio, não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
(Acórdão no 2202-009.453, de 06/12/2022, Rel. Leonam Rocha de Medeiros).
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR (PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN
NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação
abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro,
tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a
devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
(Acórdão no 2401-010.345, de 05/10/2022, Rel. Matheus Soares Leite).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação
abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto
a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
(Acórdão no 2201-009.429, de 09/11/2021, Rel. Fernando Gomes Favacho).
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

Desse modo, o auxílio alimentação pago por meio de cartão de alimentação ou de
refeição tem os mesmos efeitos do fornecimento in natura e, por ser considerado parcela paga in
natura não possui natureza salarial, não sendo passível de incidência pela contribuição
previdenciária.
PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – DOS
EMPREGADOS
A discussão reside em definir se os pagamentos realizados pela empresa, ora
Recorrente, obedeceram aos requisitos legais para serem caracterizados como participação nos
lucros e resultados, nos termos da Lei no 10.101 de 2000, e, assim, não se submeterem à
incidência da contribuição previdenciária e das contribuições para terceiros.
Alega a Recorrente que ocorreu uma análise equivocada da Receita Federal no que
diz respeito ao pacto prévio do acordo sobre a PLR dos seus empregados e o pagamento dessa verba
não salarial.
Sustenta que tal análise não compreende a dinâmica anual do acordo coletivo de
trabalho e da PLR dos empregados do BNB, cujos fatores envolvidos, em muito, sempre são de
conhecimento dos empregados, cujo adiantamento dessa verba costumeiramente auferem em outubro
de cada ano (do exercício), por Termo de Ajuste Preliminar ao Acordo Coletivo de Trabalho
celebrado entre BNB, CONTRAF e CONTEC. Ressalta que, no mês de abril do ano seguinte, dão-se
a assinatura do Acordo de PLR e seu pagamento definitivo.
Aduz que foram feitas várias rodadas da mesa de negociação, no ano de apuração,
entre o BNB e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT
(CONTRAF-CUT), assessorada pela Comissão Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste
(doc.12-14). Anexa, ainda, acordos coletivos anteriores.
Pois bem.
Assim dispõe a Lei no 10.101/2000, que disciplina a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(destaquei)
Não há previsão legal de quão prévia deve ser a assinatura do plano de PLR,
porém deve ser considerado que o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados
pactuados previamente. Assim, cada caso deve ser analisado de acordo com suas características.
No presente caso, a assinatura do acordo e o conhecimento efetivo das regras
pelos empregados ocorreram após o final do período de apuração.
Segundo a Fiscalização (fls. 250/251):
No caso em questão, constata-se que o Acordo Coletivo de Trabalho para
Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados referente ao exercício de
2014 (período de referência 01 de janeiro a 31 de dezembro), foi celebrado em 14
de abril de 2015, entre, de um lado, o Banco do Nordeste do Brasil S.A., e de outro
lado, a CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
Ressalte-se que o mês da celebração do Acordo Coletivo é o mesmo mês no qual
foram efetuados os pagamentos aos empregados, ou seja, abril de 2015.
[...]
Conforme descrito anteriormente, o Acordo Coletivo que rege os pagamentos efetuados
na competência 04/2015 é claramente um programa de metas, visto que estabelece
vários índices e condições que devem ser implemementados para que haja o pagamento
da PLR, tais como: Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido (IRPL), Índice de
Eficiência (IEf), Captação de Recursos (CR), Aplicação em Crédito Comercial (CC),
Qualidade do Crédito (QC), e com relação à PLR Social, Acesso a Crédito PRONAF e à
Abertura de conta corrente por clientes Crediamigo (Bancarização). Portanto, conforme
previsão legal (art. 2°, § 1°, inciso II da Lei n° 10.101/2000), tal programa de metas
deve ser pactuado previamente.
(grifos do original)
Verifica-se, portanto, que o início da validade dos acordos em tela e o
consequente conhecimento das regras por parte dos empregados ocorreram bem após o final do
período de apuração da PLR (apuração: janeiro a dezembro de 2014; assinatura do Acordo:
04/2015).
Desse modo, não seria possível o comprometimento dos funcionários com metas
que só foram validamente pactuadas e sobre as quais só tiveram legítimo conhecimento
posteriormente. Ou seja, no momento em que a participação foi pactuada, já ocorreram todos os
fatores que poderiam ou não contribuir para o atingimento das metas, sem que ficasse
constatada, expressamente, a participação dos empregados na obtenção do resultado positivo
alcançado pela empresa.
Visando a dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre as partes deve
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

ser firmado com uma antecedência que demonstre que os trabalhadores tinham plena ciência dos
resultados a serem alcançados.
Argumenta, ainda, a Recorrente que ocorreram diversas rodadas de negociação
prévia com as confederações dos trabalhadores e de que há um encaminhamento por ofício ao
Ministério da Fazenda, no âmbito da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais, para aprovação dos pleitos das empresas estatais federais sobre a participação de
empregados nos lucros ou resultados. Aduz que foi celebrado um Termo de Ajuste Preliminar em
13/10/2014, o qual trata da antecipação da PLR e prevê a compensação do valor antecipado.
No entanto, entendo que não lhe cabe razão. Sabe-se que a assinatura do plano
representa apenas o encerramento formal de todo um ciclo de negociações, muitas vezes
pautadas por inúmeras reuniões para se chegar a um acordo final de PLR, que atenda aos
objetivos traçados pela legislação de regência, porém, do conjunto de regras acima estabelecidas,
deduz-se que o cumprimento do §1o, do art. 2o, da Lei no 10.101/2000 deva ocorrer em época
oportuna para que os empregados saibam o quanto terão de se esforçar, e qual será a
compensação por esse esforço. Ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem
como de mecanismos de aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer
que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere ou com uma antecedência que
permita aos trabalhadores se empenharem na consecução dos objetivos.
Não cabe aqui a alegação de que os empregados conheciam os termos do acordo
e que o programa repetia regras de programas anteriores, porquanto cada programa deve ser
analisado de forma individual e com base nos instrumentos formais que o constituem. Vê-se,
ainda, que o Termo de Ajuste Preliminar somente foi assinado em outubro de 2014, próximo já
ao final do período de vigência (janeiro a dezembro de 2014).
Nesse caso, é evidente que no momento em que o acordo formal foi realizado, já
haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os resultados obtidos pela empresa,
sem qualquer possibilidade de os empregados se dedicarem para a consecução das metas.
O pacto deve ser feito antes da implementação do programa e do seu pagamento.
Primeiro se negocia e estabelece os parâmetros do programa, depois se realiza as aferições, e o
consequente pagamento. É óbvio, portanto, que nesse caso, não foi atendido o requisito da
pactuação prévia.
A norma refere-se a uma negociação finalizada e não a uma ainda em curso. Antes
de concluída a negociação com a assinatura do acordo, não há um ato jurídico perfeito, pois a
proposta da empresa pode ser retirada ou alterada, bem como o pleito dos trabalhadores pode ser
mudado.
Consoante exposto pela Fiscalização, deve-se considerar também que, em tese, a
demora na conclusão de uma negociação em andamento pode servir para ganhar tempo para que
os lucros ou resultados a serem pactuados sejam estabelecidos em patamares já sabidamente
atingidos, de forma a garantir que uma verba salarial venha a ser revestida de PLR sem que os
trabalhadores tenham motivos para obstaculizar a negociação. Portanto, somente com a
assinatura do termo de acordo entre as partes ou do acordo coletivo é que teremos a formalização
do término da transação e estaremos diante de um ato jurídico perfeito apto a exarar efeitos
jurídicos.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

Assim, não houve, de fato, pactuação prévia dos programas de metas, resultados e
prazos, conforme exigência da Lei no 10.101/2000, art. 2o, § 1o, inciso II.
Por fim, pugna a Recorrente pela consideração do disposto no art. 2°, da Lei n°
10.101/00, com redação alterada pela MP 905/2019 e posteriores, e, finalmente, pela Lei no
14.020/2020, que, como norma interpretativa/esclarecedora sobre a temática ora desenvolvida, deve
retroagir (art. 106, I, CTN) para garantir a não incidência da contribuição previdenciária na PLR paga
aos trabalhadores do BNB, em 2015, referente ao exercício de 2014.
Sobre essa pretensão recursal de aplicação das modificações introduzidas na Lei
no 10.101/2000 pela Lei no 14.020/2020 (que converteu a MP 936/2020), também não lhe cabe
razão.
A nova redação dispõe:
Art. 2o [...]
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado:
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
A referida regra não se aplica ao caso concreto, cujos fatos ocorreram antes da
vigência da Lei no 14.020/2020. Isto porque, como regra geral, a legislação tributária aplica-se
aos fatos geradores futuros (art. 105 do CTN). Como exceção, a lei pode ser aplicada a fato
pretérito, desde que seja expressamente interpretativa, além de outras hipóteses envolvendo ato
não definitivamente julgado, conforme art. 106 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
O art. 37 do Projeto de Lei convertido na Lei no 14.020/2020 até atribuía expressa
natureza interpretativa ao recém incluído §7o do art. 2o da Lei no 10.101/2000:
Art. 37. Para efeito de aplicação do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), têm caráter interpretativo as
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2019-46

alterações promovidas pela presente Lei nos §§ 3o-A, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o do art. 2o da Lei
no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
No entanto, o referido dispositivo foi vetado, sendo o veto mantido pelo
Legislativo.
Assim, não há como aplicar as regras trazidas pela Lei no 14.020/2020 a fatos
pretéritos. Verifica-se que houve uma clara inovação de como já vinha sendo interpretada a lei
anterior, o que afasta o seu caráter interpretativo, pois as alterações estabelecem e definem uma
situação que antes não havia, qual seja: a data do pagamento da PLR como marco temporal para
a assinatura do instrumento.
Para a isenção das verbas pagas ao título de PLR, todos os requisitos da Lei no
10.101/2000 devem ser obedecidos cumulativamente, sendo suficiente que apenas um deles
esteja ausente para impossibilitar a utilização da isenção ao pagamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre tais verbas.
Desse modo, devem ser mantidos os lançamentos relativos aos pagamentos de
PLR.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores pagos aos empregados a título de
auxílio-alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1434
DF CARF MF
Original